Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-23.2026.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000124-23.2026.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA MATOS

Advogado(s)
:
RANIERE DE SANTANA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TARIFAS BANCÁRIAS E ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade de cobranças de tarifas bancárias e anuidade de cartão de crédito, determinando a restituição em dobro e o pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Aferir a validade da contratação de conta corrente com pacote de serviços e cartão de crédito.

3. Verificar a legalidade dos descontos realizados pela instituição financeira.

4. Analisar a configuração de danos materiais e morais decorrentes das cobranças.

III. Razões de decidir

5. A documentação apresentada comprova a adesão expressa aos serviços cobrados, com assinatura coincidente com os documentos pessoais da parte consumidora, afastando a tese de contratação inexistente.

6. Os extratos bancários demonstram a utilização contínua e diversificada da conta, com a realização de investimentos, transferências e pagamentos eletrônicos, comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento das funcionalidades de conta corrente.

7. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar e de restituir valores, caracterizando as cobranças como exercício regular de direito do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. É válida a cobrança de tarifas bancárias e anuidade de cartão de crédito quando há comprovação documental da adesão expressa e demonstração de uso efetivo dos serviços vinculados à conta corrente pelo consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8000124-23.2026.8.05.0258,
em que figuram como Apelante o
BANCO BRADESCO SA
e como Apelada
MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ____de____________de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça